Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE CUNHO SEXUAL DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de produção e divulgação de imagens de cunho sexual envolvendo adolescente de 15 anos, tipificados nos artigos 240 e 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa alega fragilidade das provas, desnecessidade da prisão, e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; (ii) analisar a proporcionalidade da medida cautelar diante das provas apresentadas e a violação ao princípio da presunção de inocência; e (iii) avaliar a suficiência das condições pessoais favoráveis do paciente para a revogação da custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
4. A materialidade e autoria são comprovadas por imagens; declarações da vítima, da genitora da menor e do ex-namorado da adolescente, que confirmaram o reconhecimento da vítima no vídeo íntimo; e pelo relatório de investigação cibernética da Polícia Civil, em que consta ter sido identificado o uso de aparelho celular vinculado ao investigado para o envio do conteúdo.
5. O periculum libertatis está caracterizado pela gravidade concreta da conduta, envolvendo a divulgação de conteúdo íntimo de adolescente, e pelo risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui histórico de outras passagens policiais e estava em cumprimento de pena em regime aberto.
6. A contemporaneidade da medida preventiva se mantém, pois se refere à permanência dos motivos ensejadores da prisão, e não ao tempo decorrido desde o fato ilícito.
7. A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois está amparada em seus requisitos autorizadores, visando acautelar a atividade estatal.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção.
9. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para coibir novos delitos, resguardar a ordem pública e garantir a proteção da vítima, dada a inclinação do investigado para delitos de natureza sexual e a tentativa de ocultação da autoria.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A decretação e manutenção da prisão preventiva são legítimas quando, além de caracterizada uma das hipóteses previstas no artigo 313 do CPP, estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo regramento, quais sejam, a materialidade e indícios suficientes de autoria, o periculum libertatis e a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do agente para sua revogação."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 240 e 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente; artigos 312, 313, I, II e III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 829.939/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.
Acórdão 2006882, 0720543-40.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1 TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.